Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando a dificuldade de nomeação de perito para realização de prova considerando que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e a essencialidade da produção dessa prova para deslinde da controvérsia que discussão ocorrência de erro médico, possível a inversão do ônus da prova.
2. As peculiaridades do caso e a hipossuficiência da parte justificam a inversão concedida pela decisão agravada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.